Tribunal: TCU
Processo: 023.667/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Mércia Maria Rodrigues Avelino de Castro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6457/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria, em que se examinam, nesta fase processual, os embargos de declaração opostos por Mércia Maria Rodrigues Avelino de Castro contra o Acórdão 1807/2022-TCU-Segunda Câmara , da minha relatoria; Considerando que, por meio da referida deliberação, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da embargante foi considerado ilegal, com negativa do respectivo registro, em razão do pagamento indevido de parcela judicial de URP (26,05%), cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram a interessada; Considerando que, por meio do Acórdão 1743/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Antônio Anastasia (peça 34), este Tribunal: i) apreciou e deu provimento a pedido de reexame interposto pela interessada, tornando sem efeito o Acórdão 1807/2022-TCU-Segunda Câmara , ora embargado; reconheceu o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria; e determinou à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que adotasse as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício da concessão, à luz das irregularidades identificadas nestes autos; Considerando que, em atenção a esta última deliberação, a revisão de ofício foi instruída no mérito, com parecer favorável do titular da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (peças 57 a 60); Considerando que, antes da instrução da unidade técnica e do pronunciamento deste Tribunal sobre a referida revisão de ofício, a interessada opôs os presentes embargos de declaração, datados de 15/7/2024 , alegando contradição no Acórdão 1807/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 19/4/2022 ; Considerando que a embargante teve ciência da decisão embargada em 2/5/2022 (peça 16); Considerando que os presentes embargos são intempestivos, nos termos do art. 287, § 1°, do Regimento Interno desta Corte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos presentes embargos de declaração. 1. Processo TC- Processo 023.667/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Mércia Maria Rodrigues Avelino de Castro (XXX.352.431-XX). 1.2. Interessada: Mércia Maria Rodrigues Avelino de Castro (XXX.352.431-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Valmir Floriano V. de Andrade (OAB/DF 26.778); José Luis Wagner (OAB/DF 17.183); e outros, representando Mércia Maria Rodrigues Avelino de Castro. 1.9. Providência: dar ciência desta deliberação à embargante.